Tribunal: TJSP
Processo: 0005463-02.2003.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercício de 2001 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 291,05 para julho de 2003, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 425,85 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas – Exercício de 2001 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 291,05 para julho de 2003, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 425,85 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".